Tribunal: CARF
Processo: 13016.000208/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000208/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.724 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE GARIBALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR OS LIVROS
DIÁRIOS, LIVROS RAZÃO E PLANO DE CONTAS.
O descumprimento de obrigação acessória está sujeito à imposição de multa,
conforme previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória decorrente da falta de pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho
médico, relativamente aos serviços aprestados pelos cooperados por seu intermédio.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
A autuação do sujeito passivo se deu em 27/4/2010, sob n° 37.256.798-3, código de
fundamentação legal 38, tendo o sujeito passivo dela tomado conhecimento em
28/4/2010, conforme folha 1.
O Auto de Infração foi lavrado, segundo o Relatório Fiscal de folhas 8 e 9, por não ter
exibido os Livros Diário e Razão do período 1/2007 a 3/2008, solicitados em TIPF. Em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000208/2010-81
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000208/2010-81

esclarecimento datado de 16/4/2010, o sujeito passivo informou que deixou de
apresentar tais livros por não haver escrituração contábil na época.
Em seguida, informa a obrigatoriedade da escrituração citando o art. 32, II da Lei
8.212/1991 e o art. 225, II e §13 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos do art. 92 e art. 102
da Lei 8.212/1991 c/c art. 283, II, "j" e art. 373 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF 350/2009, no valor de R$14.107,77, conforme descrito no Relatório Fiscal da
Multa, à folha 10, majorada em 3 vezes para R$42.323.31 por reincidência específica.
Consta Termo de Juntada ao processo 13016.000208/2010-81, à folha 18.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O sujeito passivo impugna, em 24/5/2010, o lançamento, às folhas 23 a 50.
Preliminarmente aponta nulidade na autuação pelo fato de constar no Relatório, por
fundamentos legais, o art. 32, II da Lei 8.212/1 991. não se tratando da omissão de
livros relatadas. Entende que pela apresentação de documentos com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, já foi
autuado no processo autuado sob n° 37.256.797-5.
A obrigação principal, lançada nos autos 37.256.796-7. tem como base legal o art. 22,
IV da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 9.876/1999. Dispositivo este que o impugnante
entende inconstitucional por não guardar amparo no art. 195, 1 da Constituição da
República. Colaciona julgados.
Conseqüentemente, a obrigação acessória careceria também de fundamentação. Não
obstante a obrigação acessória não depender da principal, inexistindo esta, também não
existiria a obrigação de declará-la, por instrumentalidade.
Não obstante tais razões, no mérito, entende que exibiu todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/1991, a teor do que dispõe seu
art. 33, §§2° e 3°. Faturas, contratos e GFIP foram devidamente apresentados, tanto que
a impugnante foi autuada por deixar de recolher a contribuição de 15% sobre o valor
bruto da nota de prestação de serviços por cooperados de cooperativa de trabalho.
Alega que se tivesse havido recusa, sonegação ou apresentação deficiente de documento
ou informação poderia o Fisco ter procedido a lançamento por arbitramento, o que não
ocorreu.
Termina por discordar da utilização da Portaria Interministerial MPS/MF 350/2009 para
reajustar o valor da penalidade. posto que esta não poderia alterar o definido em
Decreto, no caso o Decreto 4.709/2003, que reajustou os valores do RPS para
R$9.910,20.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 68):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2010
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCONSTITUCIONALIDADE.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTOSUFICIÊNCIA. MULTA. CORREÇÃO.
Não se decreta nulidade por irregularidade do Relatório Fiscal se não há qualquer
prejuízo ao sujeito passivo.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000208/2010-81

Em sede administrativa é vedado o afastamento de aplicação de legislação tributária.
A ausência de escrituração contábil é auto-suficiente como desconformidade à
legislação tributária, levando, por si só, nos termos da legislação, à imposição de multa.
As multas previstas no Regulamento da Previdência Social são reajustadas
periodicamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/04/2011 (fl. 75),
apresentou o recurso voluntário de fls. 82/92, alegando em apertada síntese: a) nulidade do auto
de infração; b) inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei 8.212/91; e c) instrumentalidade da
obrigação acessória objeto da autuação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso em questão, consta do relatório fiscal:
2.1. Em anexo, esclarecimento datado de 16/04/2010, por parte da Associação, em
atendimento ao Termo de Início quanto à documentação sendo mencionado, entre
outros itens, que a Associação deixou de apresentar os livros Diários, livros Razão e
Plano de Contas do período por não haver a escrituração contábil na época.
Portanto, não procedem as alegações recursais.
Com relação à alegação de nulidade, verificamos que a decisão recorrida tratou
desta alegação de forma exemplar, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão
de decidir:
Quanto à preliminar de nulidade alegada, verifica-se que o Relatório Fiscal da Infração,
de folha 8, realmente faz menção ao art. 32, II da Lei 8.212/1991 e ao art. 225, II e §13
do RPS.
Na mesma folha do Relatório, no entanto, há a menção clara da conduta reputada por
infracional pela auditoria-fiscal, a saber, deixar de exibir os Livros Diário e Razão,
relativos ao período de 1/2007 a 3/2008, citando o art. 33, §2° da Lei 8.212/1991.
Também verifica-se que a folha de rosto da autuação traz fundamentação legal
detalhada relacionando o art. 33, §§2° e 3° da Lei de Custeio da Seguridade Social. Dos
fatos narrados no Relatório Fiscal em conjunto com todas as informações da folha de
rosto da autuação denota-se o cumprimento dos requisitos estampados no art. 10 do
Decreto 70.235/1972.
Para que se configure a existência da nulidade, nos termos do art. 60 desse mesmo
decreto, necessário se faz a verificação do prejuízo ao impugnante.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000208/2010-81

Compulsando-se a impugnação oferecida, verifica-se que este compreendeu
perfeitamente os fatos que lhe foram imputados, bem como o fundamento da
irregularidade. não tendo havido cerceamento de defesa ao sujeito passivo.
Assim, a nosso ver, não há que se falar em nulidade na incorreção apontada.
Inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei 8.212/91 e Instrumentalidade da
obrigação acessória objeto da autuação.
Com relação à alegação de inconstitucionalidade do artigo 22, IV, da Lei n°
8.212/91, tal argumento não tem o condão de cancelar auto de infração por descumprimento de
obrigação de escriturar e manter os livros comerciais, cuja obrigação independe de eventual
lançamento de contribuições sociais previdenciárias.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos.
Elas, independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no
prazo e forma fixados na legislação.
Ora, a informação consta do próprio relatório fiscal e portanto, está devidamente
comprovado que não procede a alegação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000208/2010-81

Fl. 103
DF CARF MF
Original